Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, CPP. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Intimado da sentença, o réu interpôs apelação manifestando interesse em apresentar as razões recursais na segunda instância, conforme art. 600, §4o, do CPP.
2. Contudo, dispõe o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95 que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
3. O recurso interposto pela defesa se resume à manifestação do interesse de recorrer, sem o pedido de reforma da sentença, razão pela qual não merece ser conhecido. Ante a previsão expressa de procedimento específico na legislação especial, não se mostra possível a aplicação subsidiária do art. 600 do CPP,
4. Precedentes: Acórdão 1235224, 00040233720168070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1308868, 00007977920208070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.998996, 20151410015063APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Pág.: 710/742.
5.Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.